Tribunal: TJDFT
Processo: 0748766-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748766-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO CARLOS CABRAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Anulatória – Débito Fiscal – Tutela Provisória de Urgência – Prova Inequívoca – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. ALBERTO CARLOS CABRAL interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada a fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários impugnados. Sustenta, em síntese, não ter exercido atividade de engenheiro autônomo entre 04/05/1985 e 10/04/2017, período em que exerceu a função de engenheiro empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o que demonstra a inocorrência do fato gerador do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN ou ISS), notadamente porque sua jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias era incompatível com o desempenho da atividade de engenheiro autônomo. Aduz, ainda, não ter sido notificado do lançamento suplementar de ofício do imposto. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". A ausência de comunicação formal do contribuinte faz presumir a continuidade de suas atividades laborais na condição de autônomo e, por consequência, a continuidade da relação jurídico-tributária. Isso independe até mesmo da ocorrência do Fato Gerador, principalmente porque o lançamento do ISS é feito por homologação. Contudo, a Lei prevê o afastamento de tal presunção apenas na hipótese de prova inequívoca do não exercício da atividade (art. 70 do Decreto 25.508/2005). Na presente hipótese, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso, porquanto o Agravante não logrou êxito em demonstrar de forma inequívoca o não exercício da atividade de engenheiro autônomo, mas tão somente ilações sobre a suposta incompatibilidade de horários a fim de desempenhá-la simultaneamente à atividade de engenheiro contratado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Ressalto que o contrato de trabalho apresentado aos autos não possuía cláusula de dedicação exclusiva. É inconteste que a alegação de ausência de notificação do lançamento suplementar de ofício demanda dilação probatória. Tal situação processual obsta a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Portanto, melhor seja a questão apreciada ao menos no Colegiado da Oitava Turma Cível - os recursos nesta Turma possuem rápida tramitação -, com a manifestação de todas as partes envolvidas. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator